Tribunal: TJMT
Processo: 1007948-77.2020.8.11.0006
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1007948-77.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FABIO LUIZ SANTOS LOURENCO - CPF: 621.810.681-00 (RECORRENTE), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), FRANCIS MARIS CRUZ - CPF: 103.605.221-49 (RECORRIDO), DANIEL BRETAS FERNANDES - CPF: 004.060.101-37 (ADVOGADO), JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 474.584.961-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N.°
1007948-77.2020.8.11.0006

Recursos Cíveis Inominados n.°
1007948-77.2020.8.11.0006

Recorrente:

Município de Cáceres-MT.

Recorrido
: Fabio Luiz Santos Lourenço.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALA DE PREFEITO EM EVENTO PÚBLICO. ACUSAÇÕES GRAVES E INFUNDADAS CONTRA SERVIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por ente público municipal contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais ajuizada por servidor público, condenando a municipalidade ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. A sentença reconheceu a ofensa à honra do autor decorrente de falas do então prefeito em eventos públicos, nas quais o servidor foi indevidamente associado a atos de corrupção e improbidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se as falas proferidas pelo então prefeito municipal em eventos públicos configuram violação à honra do servidor autor, caracterizando dano moral indenizável, e se tais falas estariam protegidas pela liberdade de expressão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As falas do prefeito, registradas em áudios juntados aos autos, identificaram nominalmente o autor e lhe atribuíram condutas desonrosas sem qualquer comprovação, o que caracteriza abuso do direito de manifestação e ofensa à honra.

4.

A responsabilidade civil por ato ilícito resta configurada quando há excesso no exercício da liberdade de expressão, com imputações infundadas a servidor público, causando-lhe dano moral
in re ipsa
.

5.

A sentença observou os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da inviolabilidade da honra e imagem, previstos no art. 5o, X, da CF/1988, e foi proferida com base em provas suficientes do abuso de direito e do nexo de causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A imputação de ato desonroso a servidor público, de forma nominal, em evento público e sem prova, configura abuso de direito e ofensa à honra, ensejando indenização por dano moral. 2. A liberdade de expressão não ampara acusações infundadas que violem direitos da personalidade de terceiros.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 186 e 187.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado 1004908-88.2023.8.11.0004, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, 3a Turma Recursal, j. 17.06.2024, DJE 20.06.2024; TJMT, Recurso Inominado 8010072-80.2016.8.11.0093, Rel. Cláudio Roberto Zeni Guimarães, Turma Recursal Única, j. 18.08.2022, DJE 19.08.2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N.°
1007948-77.2020.8.11.0006

Recursos Cíveis Inominados n.°
1007948-77.2020.8.11.0006

Recorrente:

Município de Cáceres-MT.

Recorrido
: Fabio Luiz Santos Lourenço.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

do Município de Cáceres-MT.

Ação:
Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres
–MT.

Sentença
(Id.
269978399
): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e condenou
o município recorrente ao pagamento de indenização por danos morais ao autor na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Recurso Cível Inominado
(Id. 269979351): a municipalidade assevera que o autor não comprovou ter sido atingida em sua dignidade, tampouco o prejuízo sofrido em razão dos fatos alegados na inicial, aduzindo tratar-se de mero descontentamento. Afirma, ademais, que não há comprovação do nexo de causalidade entre o dano e a conduta da fazenda pública municipal, defendendo que as palavras proferidas pelo prefeito decorrem da liberdade de expressão, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 269979353): pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N.°
1007948-77.2020.8.11.0006

Recursos Cíveis Inominados n.°
1007948-77.2020.8.11.0006

Recorrente:

Município de Cáceres-MT.

Recorrido
: Fabio Luiz Santos Lourenço.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Cáceres-MT contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente ação de Indenização por Danos Morais proposta por
Fabio Luiz Santos Lourenço em
face do município recorrente.

Na inicial, o autor recorrido argumentou que, em 28/10/2020, dia do servidor público, num evento realizado na cidade de Cáceres-MT para todos os servidores, o prefeito da cidade, Francis Maris Cruz, foi chamado a discursar, quando expressou as seguintes palavras:

“Quando nós entramos na prefeitura de Cáceres em 2013, a prefeitura tinha apenas 09 ônibus escolares, amarelinhos, apenas 09. Hoje estamos saindo deixando com 92 e uma economia também de mais de dez milhões de reais por ano dos alugueis dos ônibus que era da transjaó, depois princesa, e por último agora vale do Paraguai, vamos deixar uma economia por ano para o município e secretaria de educação de mais de dez milhões de reais (...) – minuto 13:43 do áudio

Que não vai deixar voltar a corrupção, Que não volte as pessoas dos anos anteriores que roubaram óleo diesel dos ônibus daqui, Em 2012 gastaram 480 mil reais com os 09 ônibus de combustível e em 2013 na nossa gestão 150 mil apenas, buscando os mesmos alunos, nas mesmas fazendas, por tanto a mesma quilometragem e gastamos 1/3, 300 mil alguém colocou no bolso. E essa é uma história que eu conto desde o inicio da nossa gestão e até hoje o coordenador, Sr. Fábio Lourenço nunca me desafiou, nunca me levou no Ministério Público, porque que ele não faz isso? Porque está registrado no Tribunal de Contas, no balanço da prefeitura, não tem como ele dizer não, alguém colocou 300 mil no bolso da educação, não sei quem, mas está registrado no balanço, esses dias eles até brigaram lá no partido solidariedade o filho do Marcelão lá da rádio com o Fábio Lourenço, saíram na porrada, quebraram cadeira lá, saiu revolver, enfim, tudo que tem direito saiu lá no partido solidariedade, porque o Fábio foi reclamar com o Juju filho do Marcelo da rádio que estava publicando essa fala minha, que ela é pública, sempre falei, e ai ele foi achar ruim, saíram na porrada lá dentro, saiu revolver, saiu tudo lá, então esperamos que essas pessoas não voltem para a gestão municipal, esses corruptos que roubaram da educação, que roubaram de nós, que roubaram de vocês não voltem. - minuto 19:25 a 21:33 do áudio”.

Posteriormente, na mesma data, no período vespertino, na inauguração da unidade básica de saúde Dr. Ademar Rocha de Oliveira, no bairro Cavalhada, onde estavam presentes secretária municipal de saúde, coordenadora das unidades básicas de saúde, família do Dr. Ademar, assessora de contratos e repasses de convênios, representante da loja maçônica, secretários, coordenadores, servidores da secretaria municipal de saúde, servidores da prefeitura de Cáceres, comunidade do bairro, o Prefeito foi chamado a discursar, quando disse:

“(...) E porque foi possível isso apesar das crises? Porque Graças a Deus na nossa gestão não houve corrupção, como nas gestões anteriores, eu vou contar apenas algumas histórias para vocês que eu sempre conto e que não me canso de contar. Em 2012 quando assumimos a prefeitura tinha nove ônibus escolar, nove ônibus amarelinhos, hoje Graças a Deus temos 92, vai chegar mais 05 agora, vamos para 92 ônibus escolar, a maior frota de ônibus estudantil de prefeitura do Brasil. Cáceres pode ter orgulho de dizer Cáceres tem a maior frota de ônibus para transportar estudante do Brasil. Nossos ônibus percorrem mais de 10 mil quilômetros por dia, mais ou menos, de porto alegre a Manaus, você vai e volta no mesmo dia o percurso dos nossos ônibus fazem.

Mas em 2012 tinha apenas 09 ônibus, o restante eram alugados da TransJaó, depois passou para a princesa, depois passou para Vale, enfim, e gastaram R$ 480 mil reais de combustível em 2012. Está registrado no balanço e está registrado no Tribunal de Contas do Estado esse Balanço. Em 2013 na nossa gestão gastamos apenas R$ 150 mil reais, 1/3. Alguém colocou R$ 300 mil reais no bolso. O coordenador dessa frota de ônibus na época era o Sr. Fábio Lourenço, que é o presidente do sindicato dos funcionários públicos do município de Cáceres e essa semana agora fiquei sabendo que o Juju, filho do Marcelão da rádio jornal publicou no grupo essa minha fala porque ela é pública, eu estou sempre repetindo para a população ter consciência da corrupção que tinha aqui em Cáceres e ai o Fábio foi para cima do Juju lá, em uma reunião do partido deles de Solidariedade, e ai brigaram, tapa em um, soco em outro, quebra a cadeira em um e na hora do vamos ver o Juju puxou o revolver olha se você vir você morre, o Fábio foi embora, todo mundo deixa disso e tal, e ai o Fábio questionando, você não pode estar publicando essas conversas do prefeito ai, ele falou não, processa o prefeito, ele não esta mentindo? Processa ele, vai lá no Ministério Público, denuncia ele. Só que ele não pode ir lá fazer isso, porque está no balanço da prefeitura, está registrado no Tribunal de Contas do Estado.” - Minuto 25:15 a 32:33 áudio 02”.

Salientou que o agente público em questão ultrapassou todos os limites e ofendeu a honra e dignidade do autor. Além disso, aduz jamais ter sido coordenador de transporte de ônibus da prefeitura, tendo exercido o cargo de motorista (atualmente é presidente do Sindicato dos Servidores Públicos).

Diante desses fatos, ingressou com a presente ação, objetivando ser indenizado pelos danos morais que alega ter sofrido.

Em razão da sentença de procedência, o município interpôs o recurso que ora se analisa, sob o argumento de que o autor não comprovou ter sido atingida em sua dignidade, tampouco o prejuízo sofrido em razão dos fatos alegados na inicial, aduzindo tratar-se de mero descontentamento. Afirma, ademais, que não há comprovação do nexo de causalidade entre o dano e a conduta da fazenda pública municipal, defendendo que as palavras proferidas pelo prefeito decorrem da liberdade de expressão, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais.

Pois bem. Conforme bem consignado na sentença de primeiro grau, as alegações do autor estão cabalmente comprovadas pelos documentos e áudios anexados aos autos, que dão conta que o demandante foi alvo de acusações de corrupção e improbidade.

Não há nos autos comprovação das alegações feitas pelo então prefeito do município recorrente.

Sendo assim, resta evidente que a honra do autor foi atingida, não havendo que se falar em ausência de nexo de causalidade, uma vez que as palavras foram proferidas pelo então prefeito municipal.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Tampouco há que se falar em liberdade de expressão, pois, pela leitura das palavras ditas pelo agente municipal, observa-se que este se excedeu.

Imperioso anotar que a legislação pátria protege todos que venham a ser atacados em seu comportamento moral, valendo registrar que a Constituição Federal dispõe no artigo 5o:

“X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;”

O Código Civil Brasileiro também trata da referida questão da seguinte forma:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

"Art. 187 - Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa fé ou pelos bons costumes."

A responsabilidade civil, portanto, nasce com a ocorrência de dano e gera direito à indenização da vítima por parte do ofensor.

Consigne-se que predomina o entendimento de que o exercício da liberdade de informar deve se dar de forma responsável, dentro de limites bem definidos, em consonância com a verdade dos fatos, sendo que a atuação culposa ou dolosa e o abuso de direito dos agentes da informação, no exercício de seu mister, que causar dano de qualquer natureza a outrem, implica, inevitavelmente, no dever de indenizar.

Sobre a matéria:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL – FACEBOOK – PESSOA PÚBLICA – PALAVRAS OFENSIVAS À DIGNIDADE E HONRA DA PESSOA – EXCESSO QUE EXTRAPOLA O DIREITO DE LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO GARANTIDO CONSTITUCIONALMENTE – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Como é cediço, para configuração do instituto da responsabilidade civil, mister a presença do agir ilícito ou culposo, o dano e nexo causal entre ambos . 2. A prova dos autos aponta que o recorrente foi submetido à situação vexatória por parte do reclamado, restou satisfatoriamente comprovado nos autos o conteúdo ofensivo e imoderado da postagem realizada pelo recorrido, caracterizando, portanto, abuso do direito de crítica e manifesta ofensa à honra de agente público identificável. 3. Embora todos tenham direito a liberdade de expressão, entretanto, as vias de comunicação não constituem carta branca para cometimento de excessos, cabendo a sua responsabilização quando demonstrado que a pessoa atuou de forma abusiva e excessiva . 4. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 5. Recurso conhecido e provido .

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10049088820238110004, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 17/06/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 20/06/2024)”.

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA – VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA COM CONTEÚDO OFENSIVO - EXCESSO NA DIVULGAÇÃO DA INFORMAÇÃO – ABUSO DO DIREITO – MÁCULA À HONRA VERIFICADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-MT 80100728020168110093 MT, Relator.: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Data de Julgamento: 18/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/08/2022)”.

Pelas razões expostas,

CONHEÇO

do recurso interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o Município de Cáceres ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte autora à base de 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da condenação. Entretanto, deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT
, 31/03/2025